Tribunal: TJMT
Processo: 1015546-16.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015546-16.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLAN AMORIM PACHECO - CPF: 044.446.151-50 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DA RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por candidato aprovada em concurso público para o cargo de professor, classificado em 266º lugar, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação, diante da convocação de 184 candidatos e da existência de contratações temporárias para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de professores pelo Município de Sinop, durante o prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação da recorrente, classificada fora do número de vagas convocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital somente se configura em caso de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada pela contratação temporária para o mesmo cargo, conforme entendimento do STF (Tema 784) e do STJ.

4. No caso concreto, embora tenha havido a contratação temporária de oito professores durante a vigência do concurso, a recorrente ocupa a 266ª colocação, não estando entre os oito primeiros preteridos após os 184 já convocados.

5. Não comprovada a preterição da vaga da recorrente, não há direito subjetivo à nomeação, devendo ser observada a ordem de classificação do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária para cargos ocupados por candidatos aprovados em concurso público vigente caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos cuja classificação corresponda ao número de vagas preteridas. 2. Não há direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas preteridas por contratações temporárias.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IV; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015,
DJe
19/02/2016; STJ, RMS 55.263/PI, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/10/2017,
DJe
19/12/2017; TJMT, N.U 1001208-16.2022.8.11.0077, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Julgado em 18/02/2025, DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALLAN AMORIM PACHECO
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE SINOP.
Noticiou
que: a)
foi

aprovado

em
concurso
público
para o cargo de professor com
licenciatura

em

pedagogia
,
sendo

classificado

na
266ª
posição
; b) o
edital
previa 14
vagas
para
ampla

concorrência
e
cadastro
de
reserva
; c) a
Administração
Pública
realizou

diversas

contratações

temporárias
para o cargo,
preterindo

sua

nomeação
; d)
possui

direito

subjetivo
à
nomeação

em

razão da necessidade da Administração Pública. Requereu a procedência de seus

pedidos
: a) a
declaração
de
seu

direito
à
nomeação
e posse no cargo de professor; b) a
condenação
do
Município
à
obrigação
de
nomeá
-lo e
empossá
-lo no cargo.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) o
autor

não

comprovou
a
contratação
de
servidores

temporários

em

número

suficiente
para
demonstrar
a
preterição
; b) a
mera

existência
de
contratações

temporárias

não

gera
,
por

si

só
, o
direito
à
nomeação
; c) o
candidato

classificado

em

cadastro
de
reserva

possui

mera

expectativa
de
direito
.

O

Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

merece

reforma
, pois
comprovou
a
contratação
de
diversos

professores

temporários
; b) a
Administração
Pública
demonstrou
a
necessidade
de
preenchimento
do cargo; c) a
preterição
do
candidato

gera
o
direito
à
nomeação
,
conforme

entendimento
do STF.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

procedente
a
reclamação
,
declarando
o
direito
à
nomeação
e posse no cargo; b)
condenar
o
Município
à
obrigação
de
nomeá
-lo e
empossá
-lo.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) o
recorrente

não

comprovou
a
preterição
, pois as
contratações

temporárias

foram

realizadas
para
atender

necessidades

específicas
e
emergenciais
; b) o
cadastro
de
reserva

não

gera

direito

subjetivo
à
nomeação
; c) a
sentença

deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Direito
à posse de
aprovado

em
concurso
público
.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI:

O
surgimento
de
novas

vagas

ou
a
abertura
de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não

gera

automaticamente
o
direito
à
nomeação
dos
candidatos

aprovados
fora das
vagas

previstas
no
edital
,
ressalvadas
as
hipóteses
de
preterição

arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração
,
caracterizada

por

comportamento

tácito

ou
expresso do Poder Público
capaz
de
revelar
a
inequívoca

necessidade
de
nomeação
do
aprovado

durante
o
período
de
validade
do
certame
, a ser
demonstrada
de forma cabal
pelo

candidato
. Assim, o
direito

subjetivo
à
nomeação
do
candidato

aprovado

em
concurso
público

exsurge

nas

seguintes

hipóteses
: I – Quando a
aprovação

ocorrer

dentro
do
número
de
vagas

dentro
do
edital
; II – Quando
houver

preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; III – Quando
surgirem

novas

vagas
,
ou
for
aberto
novo concurso
durante
a
validade
do
certame
anterior, e
ocorrer
a
preterição
de
candidatos
de forma
arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração

nos

termos

acima
.

Embora a convocação de servidores temporários para ocupar cargos em que há candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação não tenha sido expressamente arrolada no julgado de Repercussão Geral do STF, tal hipótese assegura o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
7. O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
09/08/2017.
8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por Professores pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação. (...)
”

(RMS n. 55.263/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
de 19/12/2017.)

“
(...)
4. Finalmente, o STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
9.8.
2017.(...)
”
(RMS n. 58.416/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 27/11/2018.)

No mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (5º LUGAR). CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA VAGAS EFETIVAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RE 837.311/PI (TEMA 784/STF). RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária para vagas de caráter permanente, quando há candidatos aprovados em concurso público vigente, caracteriza preterição arbitrária.
2. A preterição arbitrária e imotivada converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. (...)
”

(N.U 1001208-16.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME - EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO DIANTE DA PRETERIÇÃO - TEMA 784 DO STF.
1. A mera expectativa de direito à nomeação conferida aos candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo quando demonstrado que são preteridos, diante da contratação temporária de servidores outros no mesmo cargo, estando ainda em vigência o concurso público realizado. (Tema 784/STF).
2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. Efeito ativo revogado.
”

(N.U 1002192-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023,
publicado
no DJE 10/08/2023)

No caso em análise, a parte reclamante foi classificada no concurso público para o cargo de professor com licenciatura em pedagogia, na posição n. 266ª (ID 265885957/PJe2, pág. 38). A divulgação ocorreu em 14/07/2022.

Ressalte-se que, em 13/09/2022, foram convocados 184 classificados para esse cargo (ID 265885969/PJe2), restando ainda 82 candidatos para que a parte reclamante fosse nomeado.

Quase dois anos depois, em maio de 2024, a parte requerida anunciou a existência de 192 vagas disponíveis para professor com licenciatura em pedagogia (30 horas) (cf.
l
otacionograma
juntado no ID 265885965/PJe2)
e, no mesmo mês, convocou oito professores temporários (ID 265885969/PJe2), ignorando a lista de aprovados no concurso público vigente.

Nesse contexto, conclui-se que a convocação de professores temporários no mês de maio/2024 gerou preterição aos oito primeiros classificados após os 184 já convocados, pois poderiam ter sido chamados os aprovados até a 192ª colocação.

Todavia, mesmo diante da preterição de oito vagas, a situação fática não favorece a parte reclamante, que ocupa a 266 colocação.

Portanto, embora tenha havido preterição de oito aprovados no concurso, a vaga da parte reclamante não foi preterida, razão pela qual o seu pleito deve ser indeferido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno

a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 265885986
/PJe2),

observe
-se

o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025